Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-75.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÉBITO EM CONTA AUTORIZADO PELA CONSUMIDORA. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO EFETUADO PELA AUTORA ANTECIPADAMENTE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais, sustenta que o contrato que a Recorrente estabeleceu com o Recorrido não consta nenhuma cláusula permitindo que a restituição dos valores debitados em duplicidade seja feita nas faturas seguintes. Afirma que foi informada pelo banco de que receberia a restituição do valor debitado indevidamente em sua conta de forma integral. Aduz que o Banco Recorrido deveria identificar o pagamento realizado no sistema e, dessa forma, não cobrar em duplicidade a mesma dívida. Argumenta que a ausência de informações adequadas sobre a forma que ocorre a restituição de pagamentos em duplicidade pode configurar uma prática abusiva. Ainda, alega que diante da má prestação nos serviços do Banco Recorrido, foi lesada, pois teve um desfalque em seu orçamento mensal, realizando empréstimo para repor o desfalque. Também afirma que no contrato de prestação de serviços não consta que a restituição do valor debitado em duplicidade ocorreria em faturas supervenientes. Assim, requer a repetição de indébito, indenização por danos materiais no valor de R$ 1.546,00 e responsabilização extrapatrimonial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60500640). Dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 60500641), concedido em face dos documentos comprobatórios acostados aos autos (ID 60500642). Contrarrazões apresentadas (ID 60500644).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Incide, na espécie, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
5. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
6. Do conjunto probatório dos autos, verifica-se ser incontroverso que a autora contratou os serviços da ré, com previsão de modalidade de pagamento via débito em conta. Ainda se constata que a requerente efetuou o pagamento antecipado da fatura com vencimento no dia no dia 15.11.2023, e que tal fatura foi debitada da conta da requerente.
7. A empresa requerida reconhece a duplicidade do pagamento, mas com razão afirma que a culpa deve ser imputada à consumidora. Todo embaraço foi causado pela própria autora, pois contratou um serviço para ser pago com débito em conta corrente, mas antecipou o pagamento da fatura sem comunicar ao banco.
8. No caso, a despeito do pagamento antecipado pela autora, extrai-se que os descontos em sua conta corrente advêm do contrato firmado entre as partes, razão pela qual não há como acolher o pedido da autora de restituição, em dobro, do valor descontado em sua conta.
9. Ainda, conforme consta nos autos, a autora/recorrente, quando verificou a duplicidade de pagamento solicitou o estorno (30/11/2023) e a parte ré, amparado pela Cláusula Décima Terceira, Item 13.5, do Contrato pactuado entre as partes de Emissão e Utilização dos Cartões de Crédito BRB para pessoa física, a qual consigna que o pagamento a maior é convertido em crédito, assim fez a devolução com o lançamento do crédito nas faturas seguintes (ID 60500626 - Pág. 3/4).
10. Nesse contexto, não há como considerar também que os débitos tenham causado à autora danos em sua esfera personalíssima, ou que os transtornos superaram o mero aborrecimento, razão pela qual não há que se falar em condenação por danos morais, sobretudo quando a própria autora deu causa para a situação suportada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.